Tribunal: TJSP
Processo: 0001062-61.2015.8.26.0160
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Omissão configurada – Suprimento da deficiência com alteração do resultado do julgamento, implicando o conhecimento da apelação interposta.

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência de queima de palha de cana-de-açúcar – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Omissão configurada – Suprimento da deficiência com alteração do resultado do julgamento, implicando o conhecimento da apelação interposta.

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência de queima de palha de cana-de-açúcar – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio provocado, que não pode ser imputado à apelante – Responsabilidade por infração administrativa que é subjetiva – Anulação do auto de infração de rigor - RECURSO PROVIDO.